Tribunal: TJDFT
Processo: 0710189-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, a ser corrigido da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49354165). Defiro os benefícios da justiça gratuita tendo em vista os documentos acostados aos autos que comprovam sua hipossuficiência (ID 50232033 e seguintes).

3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o atraso na entrega do diploma causou a perda de um emprego, pois o autor foi excluído do processo seletivo de educador físico para ingressar no comando da aeronáutica, em razão da não entrega do diploma no prazo estabelecido. Aduz que a indenização por dano moral deve representar para vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o abalo sofrido e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir o ato, uma vez que fica evidenciado completo descaso aos transtornos causados. Em razão da conduta do Recorrido o Recorrente perdeu uma oportunidade (perda de uma chance) onde ganharia R$ 8.000,00 (oito mil reais) por mês, ou seja, o valor fixado não chega nem perto do valor que o Recorrente ganharia por mês, caso o diploma tivesse sido expedido no prazo legal.

4. Não houve apresentação de contrarrazões.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

6. Não obstante o alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima e a punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade.

7. A demora excessiva na entrega no diploma ao aluno configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. No caso dos autos, a parte autora alega que concluiu seu curso de Educação Física – Bacharelado no Instituto Brasileiro de Educação e Cultura Eireli com a entrega do Certificado de conclusão de curso em dia 22 de agosto de 2020 e data de expedição do Diploma para 21 de novembro de 2020. Aduz que o diploma do curso só foi entregue para o Autor em 13 de agosto de 2021.

8. Assim, entendo que houve demora injustificada para entrega do certificado de conclusão à parte autora. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, há evidências de que a conduta do réu provocou abalos à personalidade, honra e fama do autor. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. (Acórdão 1375388, 07363762620208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. No mais, a reparação civil requerida nos autos, ou seja, a perda de uma chance é decorrente da frustação de uma fundada expectativa real de sucesso e plausível, não podendo ser abstrata. De modo, que não ficou demonstrado a possibilidade de êxito na contratação no emprego pretendido. (Acórdão 1400995, 07240985620218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso dos autos, não houve comprovação de que efetivamente teria ascensão profissional, o que, no caso dos autos, seria mera expectativa de direito. Correta, portanto, a sentença que delimitou o dano moral apenas em face da excessiva demora para a entrega do diploma de graduação.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e preparo processuais, não o condenando em honorários advocatícios, por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida e por não haver apresentação de contrarrazões.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.